Tribunal: TJMT
Processo: 1015918-49.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015918-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Arrendamento Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização do Prejuízo]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[SANDRA REGINA BOMBONATO RODRIGUES - CPF: 773.974.011-04 (ADVOGADO), MACIEL CLEMENTINO FERREIRA - CPF: 488.852.151-49 (AGRAVANTE), ANDERSON VOLNEI FERNANDES RODRIGUES - CPF: 787.356.701-00 (ADVOGADO), DEIVIDY FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 046.231.361-16 (ADVOGADO), ANDERSON ADRIAN FURLAN - CPF: 288.803.218-03 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO COBRANÇA C/C PERDAS E DANOS E TUTELA ANTECIPADA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO CAUTELAR DE SEQUESTRO DE BENS – REQUISITOS DO ART. 300 C/C 301 DO CPC – NÃO DEMONSTRADOS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a concessão da tutela provisória de urgência, necessário que a parte comprove a probabilidade do direito reclamado, aliado ao perigo de dano, requisitos exigidos pelo artigo 300 do CPC.

Não demonstrados os requisitos legais, deve ser indeferida a tutela de urgência que objetiva arresto de valores e sequestro de bens, por demandar dilação probatória.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito ativo, interposto por MACIEL CLEMENTINO FERREIRA, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Pedra Preta que, nos autos da Ação de Cobrança c/c Indenização por Perdas e Danos nº 100035716.2020.8.11.0022, movida em desfavor de ANDERSON ADRIAN FURLAN, indeferiu o pedido de tutela de urgência de sequestro cautelar dos animais de propriedade do agravado que ainda se encontram no imóvel, objeto do contrato de arrendamento rural, denominado Sítio Bom Futuro (Id. 4649797).

Em suas razões, o recorrente pugna, inicialmente, pela concessão da tutela antecipada recursal, de modo que seja determinado o sequestro dos animais abandonados pelo agravado em sua propriedade rural, a fim de garantir o ressarcimento dos prejuízos causados decorrentes da inadimplência das parcelas do contrato de arrendamento rural, das faturas de energia e das despesas com a manutenção dos animais,
inaudita altera pars
.

Discorre sobre as presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, segundo o que preconiza o art. 301 do CPC, diante da inadimplência do devedor que deixou de pagar a obrigação no prazo estipulado, estando, assim, em mora capaz de levar a presunção de insolvência, frustrando a ação de cobrança pela provável demora na solução da demanda, o que concretiza a fumaça do bom direito.

Sustenta que ficou demonstrado os requisitos para a concessão da tutela pleiteada também em relação ao perigo da demora.

Esclarece que o agravado não teve sequer condições suficientes para suportar as dívidas, as parcelas e os danos causados no decorrer do contrato de arrendamento rural, tanto que abandonou os animais sem prestar assistência necessária, sendo imprescindível a antecipação da tutela de urgência.

Salienta que o sequestro de bens se faz necessário antes da citação da parte agravada, sob pena de se tornar ineficaz a providência preventiva.

Ao final, requer o provimento do recurso com a cassação em definitivo da decisão agravada.

Com o agravo, junta documentos, dentre eles os exigidos pelo art. 1.017 do CPC.

O pedido liminar foi indeferido, no Id. 53478959.

Sem contrarrazões, por ausência de angularização.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

A ação de origem tem por objeto a rescisão de contrato de arrendamento rural firmado entre os litigantes e a cobrança pelo inadimplemento do arrendatário, ora agravado.

O Magistrado
a quo
indeferiu o pleito formulado pelo ora agravante, no que se refere ao sequestro dos animais de propriedade do agravado que ainda se encontram no imóvel, objeto de arrendamento.

Inconformado, o agravante requer a reforma da decisão para que lhe seja concedida a tutela de urgência, nos moldes dos artigos 497 e 498 c/c artigo 300, todos do CPC, com expedição de mandado de sequestro dos seguintes animais que foram abandonados em sua propriedade, quais sejam: 60 (sessenta) galinhas, 3 (três) carneiros, 2 (dois) cabritos, 2 (duas) éguas, 1 (um) potranco, 1 (um) cavalo e 3 (três) porcos, assim como os possíveis frutos naturais, para garantir o resultado útil do processo, e até que se resolva a lide.

Pois bem.

Nos termos do art. 301 do CPC, é possível o deferimento da tutela de urgência de natureza cautelar quando necessária para a asseguração do direito.

Segundo, Elpídio Donizetti, “
arresto é a medida de apreensão de bens que tem por fim garantir futura execução por quantia certa. Ele incide sobre bens indeterminados, e seu efeito principal é a afetação do bem apreendido enquanto a decisão não for modificada ou revogada.
(Novo, Código de Processo Civil comentado – 2. ed. rev. Atual e ampl.- Elpídio Donizetti.São Paulo: Atlas, 2017, pág. 240)

Necessário à concessão do pedido retro, outrossim, a demonstração da probabilidade do direito invocado e o risco de dano ou ao resultado útil do processo.

O recorrente sustenta a necessidade de arresto liminar de bens sob pena de inviabilizar a satisfação de seu crédito.

Afirma que o agravado estaria devendo o valor bem acima do que seria assegurado pelo arresto cautelar já que, o valor devido para fins de reparação dos danos causados na propriedade rural do agravante, incluindo as parcelas inadimplidas e atualizadas do arrendamento, perfazem a quantia de R$63.522,79 (sessenta e três mil, quinhentos e vinte e dois reais, setenta e nove centavos), enquanto a dos animais que ainda se encontram na propriedade totalizam apenas R$6.200,00.

Consigna que restou indubitável que o agravante não possui condições suficientes para suportar as dívidas, as parcelas e os danos causados no decorrer do arrendamento, já que abandonou os animais sem prestar assistência necessária, o que seria o mínimo a se fazer, ou seja, cuidar dos próprios animais.

Defende a concessão da antecipação da tutela de urgência, posto que é evidente o direito, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo a não concessão da medida buscada.

Contudo, no caso dos autos, em que pese a inequívoca demonstração da relação jurídica firmada entre as partes, não é possível constatar, em análise perfunctória, elemento de relevância que possa indicar que o agravado esteja dilapidando seu patrimônio, ou mesmo de que esteja agindo de forma a frustrar deliberadamente o pagamento da dívida, o que requer maior instrução probatória e o estabelecimento do contraditório.

Aliás, é de ressaltar, que a simples demonstração de que o demandado possui pendências e restrições financeiras em seu desfavor, por si só, não gera a presunção de que está reduzido à insolvência.

Destarte, como bem ponderou o Julgador
a quo,
a simples alegação de que com a retirada dos animais do local não restará nenhuma garantia para o pagamento da dívida contraída pelo agravado, com risco de não perceber os valores posteriormente, não merece prosperar, haja vista que não ficou comprovado o empecilho na prática de desfazimento de bens, ou até ausência de bens para dificultar um futuro cumprimento de sentença.

Portanto, o pedido de antecipação, sem a devida instrução do processo e apuração dos fatos, possui nítido caráter de arresto indiscriminado do patrimônio, em total desrespeito aos princípios constitucionais do devido processo legal, seja por ausência do contraditório e a ampla defesa ou ainda, porque ausentes quaisquer dos pressupostos do artigo 300 e 301 do Código de Processo Civil.

Dispositivo.

Com tais considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021